Tribunal: TJSP
Processo: 2288743-65.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – IPTU dos exercícios de 2015 a 2017 – Município de Ourinhos.
I – Decisão que indeferiu o pedido de cancelamento do leilão designado – Adesão ao parcelamento da dívida após a designação de hasta pública – Regramento específico no artigo 21, II, da Lei Municipal no 1.127/2022, que veda o parcelamento de créditos constantes de execução fiscal com hasta

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – IPTU dos exercícios de 2015 a 2017 – Município de Ourinhos.
I – Decisão que indeferiu o pedido de cancelamento do leilão designado – Adesão ao parcelamento da dívida após a designação de hasta pública – Regramento específico no artigo 21, II, da Lei Municipal no 1.127/2022, que veda o parcelamento de créditos constantes de execução fiscal com hasta pública designada – Natureza discricionária do benefício fiscal – Não configurada a hipótese de suspensão do crédito tributário prevista no artigo 151, inciso VI, do CTN.
II – Alegada nulidade da hasta pública da integralidade do imóvel designada, em razão da ausência de citação dos coproprietários – Matéria não analisada em Primeiro Grau, o que configura supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
III – Decisão mantida – Recurso não provido.